Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-04.2013.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001261-04.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (APELANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (APELANTE), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (APELADO), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (APELADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (APELADO), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (APELADO), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001261-04.2013.8.11.0053

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

APELADO: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARLOS SIMARELLI JUNIOR, CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI, RENAN SIMARELLI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Reintegração de Posse
– EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 561, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO PROVIDO.

Dessa forma, como se vê, nesse juízo exclusivamente possessório, os autores, ora apelados, não comprovaram, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001261-04.2013.8.11.0053

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

APELADO: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARLOS SIMARELLI JUNIOR, CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI, RENAN SIMARELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR e EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1261-04.2013.8.11.0053, ajuizada por
CARLOS SIMARELLI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e determinou à parte ré que se abstenha de molestar ou impedir o acesso do autor ou de seus herdeiros aos imóveis descritos na exordial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e que cada uma arque com os honorários de seus respectivos advogados.

Apontando omissões, os réus apresentaram aclaratórios (ids. 28213472 e 28213473), os quais foram rejeitados (id. 28213474).

Em suas razões recursais (id. 28213475), os réus, ora apelantes, narram que são duas as propriedades na região, uma dos apelantes e outra da empresa da qual, tanto os apelantes quanto o apelado fazem parte. E que o apelado não ia para a propriedade dos apelantes, mas, sim para a propriedade da empresa.

Narrado esse fato, sustentam que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, as provas testemunhais não comprovam o exercício da posse do autor, ora apelado, no imóvel em litígio, eis que elas não foram capazes de afirmarem para qual o imóvel o apelado se dirigia quando comparecia na comarca.

Salientam que os documentos carreados aos Autos pelo autor, ora apelado, não atestam o preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento dessa demanda possessória.

Asseveram que, embora tenha carreados aos Autos vários documentos, estes não foram apreciados pelo Juiz sentenciante.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 28213480, 28213481, 28213482 e 28213483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001261-04.2013.8.11.0053

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, conforme o disposto no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado demonstrou ou não o efetivo exercício da posse sobre a área em litígio.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os réus, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, as provas testemunhais não comprovam o exercício da posse do autor, ora apelado, no imóvel em litígio, eis que elas não foram capazes de afirmarem para qual o imóvel o apelado se dirigia quando comparecia na comarca.

Salientam que os documentos carreados aos Autos pelo autor, ora apelado, não atestam o preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento dessa demanda possessória.

Asseveram que, embora tenha carreados aos Autos vários documentos, estes não foram apreciados pelo Juiz sentenciante.

Assiste razão aos réus, ora apelantes.

Isso porque, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos Autos, o autor, ora apelado, não comprovou os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a fim de que lhe fosse conferida a proteção possessória pleiteada na exordial.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na verdade, do depoimento prestado pelas testemunhas arroladas pelo próprio autor, ora apelado, extrai-se que nenhuma delas tem conhecimento acerca de que o autor, ora apelado, detinha a posse do imóvel em litígio, mas, tão somente noticiam que a propriedade lhe pertenceria com outros sócios da empresa, nada mais.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos das testemunhas Danilo Barros Júnior e Paulo Roberto da Costa Passos:

“(...).

Juiz: Agora quanto ao imóvel? O senhor sabe quem tem a posse dele?

Testemunha: Não.

Juiz: Quem tá em cima dele? Quem vai com mais frequência?

Testemunha: Não. Não sei.

(...).”

(Excerto do depoimento de Danilo Barros Júnior, testemunha arrolada pelo autor, ora apelado).

“(...).

Juiz: O senhor nem sabe quem tá na posse. Quem num tá? O senhor sabe que o proprietário é ele. Mas quem tá na posse, quem tá dentro do imóvel, quem tá lá em cima do imóvel o senhor não sabe.

Testemunha: Hoje eu não sei falar quem tá.

Juiz: Quem é o possuidor o senhor não sabe?

Testemunha: Pra mim sempre foi assim, pra mim era todos eles, mas quem tá sempre é o Portela. Quem visita com mais frequência é ele (Portela) seu Antônio.

(...).”

(Excerto do depoimento de Paulo Roberto da Costa Passos, testemunha arrolada pelo autor, ora apelado).

Ainda, do depoimento prestado pela testemunha Paulo Roberto da Costa Passos, é possível extrair que quem exercia a posse no imóvel em litígio era o réu Antônio Francisco Rego Junior (Portela). Vejamos:

“Juiz: Quem é o possuidor o senhor não sabe?

Testemunha: Pra mim sempre foi assim, pra mim era todos eles,
mas quem tá sempre é o Portela.

Quem visita com mais frequência é ele (Portela) seu Antônio.
”

Por sua vez, das três testemunhas arroladas pelos réus, ora apelantes (das quais, duas foram ouvidas como informantes do Juízo), todas, quando indagadas a respeito de quem detinha a posse do imóvel, afirmaram que eram os réus, ora apelantes, os quais, inclusive, teriam construída a casa e o muro que cerca o imóvel.

A propósito, trago à colação excertos dos depoimentos prestados pelos informantes Orivaldo Jacomini e Antônio Carlos Santana, bem como da testemunha Mauro Marcio Nunes Machado:

“(...).

Juiz: O senhor conhece o imóvel então né?

Informante: Conheço.

Juiz: Quem tá na posse do imóvel hoje em dia?

Informante: O senhor Antônio Francisco Rego Portela e a dona Edneia.

(...)”

(Excerto do depoimento de Orivaldo Jacomini, informante do Juízo).

“Advogado dos réus: O senhor sabe quem foi que construiu a casa existente no Rancho? Quem que foi que pagou? Quem foi que mandou?

Informante: Desde quando eu tô lá eu sei que foi que ele que pagou.

Advogado dos réus: Quando o senhor chegou no Rancho como que era lá?

Informante: Lá tava limpando ainda a terra.

Advogado dos réus: Tava limpando ainda?

Informante: Tava limpando a terra.

Advogado dos réus: Tinha alguma benfeitoria?

Informante: Não tinha nada. Nada, nada.

Advogado dos réus: Quem que contratou o senhor?

Informante: Foi ele (réu Antonio)

Advogado dos réus: O senhor ajudou a fazer alguma benfeitoria? Alguma obra? Cerca? Casa? Energia? Água?

Informante: Fiz o muro.

Advogado dos réus: O senhor fez o muro?

Informante: O muro foi eu que fiz.

Advogado dos réus: Quanto tempo faz que o senhor fez o muro?

Informante: Foi bem no começo quando eu fui pra lá. Acho que deve ter uns 15 anos mais ou menos.”

(Excerto do depoimento de Antônio Carlos Santana, informante do Juízo).

“
(...).

Advogado dos réus: O senhor Antonio e a senhora Edneia, sabe me informar se vem com frequência no Rancho? Localizado no Pesqueiro Flórida.

Testemunha: Sim. Eu sei.

Advogado dos réus: O senhor acha que vê ele com qual frequência? Semanal? Mensal? Quinzenal?

Testemunha: Na faixa mensal mais ou menos.

(...).

Advogado dos réus: O senhor sabe me informar se o senhor Antônio e a senhora Edneia quem construiu a casa no imóvel?

Testemunha: Sim.

Advogado dos réus: O senhor foi contratado pra prestar algum tipo de serviço em si?

Testemunha: Sim, fui contratado sim.

Advogado dos réus: Que tipo de serviço?

Testemunha: Vários serviços. Foi a reforma da casa inteira a construção de muro.

Advogado dos réus: O senhor foi contratado pelo senhor Antônio ou pelo Grupo Simarelli?

Testemunha: Não. Pelo senhor Antônio.

Advogado dos réus: Alguma vez, o senhor já chegou a prestar serviço pro Grupo Simarelli?

Testemunha: Já prestei sim serviço pro Grupo Simarelli.

(...).

Advogado dos réus: Esse Rancho era executado pelo Grupo ou era executado diretamente pelo senhor Antonio?

Testemunha: Pelo senhor Antônio. Toda vida ele que me contratou pra fazer o serviço.

Advogado dos réus: Quem pagava o serviço do senhor? Foi o senhor Antonio ou o Grupo?

(...)”

(Excerto do depoimento de Mauro Marcio Nunes Machado, testemunha arrolada pelos réus, ora apelantes).

Dessa forma, como se vê, nesse juízo exclusivamente possessório, os autores, ora apelados, não comprovaram, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para julgá-la improcedente, razão pela qual inverto o ônus sucumbencial.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020